Tribunal: STF
Processo: ARE 1437925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. MULTA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EVASÃO EOBSTRUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFOTOS/FILMAGENS PELA AUTUANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃORELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO ILIDIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO ANTT Nº 5847/2019. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADEPECUNIÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. INOVAÇÃORECURSAL INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Pleiteia o apelante que seja reformada a sentença e declarados nulos os seis Autos de InfraçãoRNTRC, lavrados pela ré nos anos de 2015 e 2016, que lhe impuseram, cada um, o pagamento demulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da prática de evasão de fiscalização porveículos de sua propriedade.



    2. A infração atribuída pela ré ao autor foi de “ evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar afiscalização" (art. 36, inc. I, da Resolução nº 4.799, com correspondente no art. 34, inc. VII, daResolução ANTT nº 3.056/2009), que caracteriza infração de cunho administrativo constatada mediantefiscalização, evidenciando uma conduta contrária às disposições legais e regulamentares estabelecidaspela autarquia reguladora, não se tratando, portanto, de infração de trânsito. Assim, revela-seinaplicável, na espécie, as regras do Código de Trânsito Brasileiro.



    3. Inexiste irregularidades nos Autos de Infração, que contêm a identificação do autuado e da placa doveículo, o número do RENAVAM, o relato, a descrição, o local, data e hora da infração, a referência aodireito de defesa do autuado e o prazo para que seja exercido, e, ao contrário do que alega a apelante,há em todos eles a identificação do agente fiscalizador e sua assinatura.



    4. Esta Sétima Turma Especializada tem firme entendimento no sentido de que inexiste previsão legalque imponha à ANTT a apresentação de filmagens ou fotos para fins de comprovação da infraçãocometida, sendo certo que o auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legalidade,que pode ser ilidida por prova em contrário, cujo ônus recai sobre o autuado. Confira-se: TRF2, AC5000673-12.2018.4.02.5002, Rel. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, Sétima TurmaEspecializada, julg. 10/03/2021.



    5. Quanto ao pedido de depoimento pessoal do representante da ré, descabe falar em cerceamento dedefesa quando desnecessária a produção da prova pretendida pela parte.



    6. Em relação ao pedido de redução do valor da multa com base na Resolução ANTT nº 5.847/2019,note-se que sua publicação ocorreu no D.O.U. de 22/05/2019, não se tratando de fato superveniente àsentença recorrida, visto que foi proferida em 10/02/2020. Portanto, tal pedido configura indevidainovação recursal, visto que não foi submetido à discussão no Juízo a quo.



    7. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do §11 do artigo 85 do CPC de 2015,sobre a verba de advogado estabelecida na sentença, os quais serão acrescidos a esta última verba.



    8. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente